Tribunal: TJMT
Processo: 1022367-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022367-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (AGRAVANTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER registrado(a) civilmente como ELTON LUIZ MALDANER - CPF: 001.876.268-98 (AGRAVANTE), MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 378.514.648-54 (AGRAVANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCINO BERTHOLDO MALDANER registrado(a) civilmente como ALCINO BERTHOLDO MALDANER - CPF: 009.883.240-91 (AGRAVADO), ROSANGELA MALDANER ODY - CPF: 437.301.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 368.367.238-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANNITA MALDANER (AGRAVADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022367-52.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS – LIMINAR DE SUSPENSÃO DE AÇÕES – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INOVCADO E DO
PERIGO NA DEMORA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de
demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação é de ser mantida da decisão impugnada que indeferiu pedido de suspensão de ações por não verificar a alegada possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVANTES
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

AGRAVADOS
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
pelos autores

Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

AÇÃO
:
Usucapião Extraordinária C/C LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS no 1001142-36.2022.8.11.0077
proposta por
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
, aqui agravantes,
em face de
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
, que tem por objeto obter o domínio sobre
“
1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTA⁄IDEA no 132356 (id no 96250483), por estar com a posse das reses desde 12/03/2013
”.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu liminar de
“
suspensão das ações sob no 1000980- 41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 E 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”.

Determinou “por ora” a conexão da Usucapião com a Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.8.11.0077
.

Informam ter proposto a Ação de Usucapião, a fim de obter o domínio sobre “
1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTA⁄IDEA no 132356 (id no 96250483), por estar com a posse das reses desde 12/03/2013
”,
e ter postulado liminar para “
suspensão das ações sob no 1000980- 41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 e 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”, cuja referida liminar foi indeferida pela decisão ora impugnada.

Alegam, em síntese, restar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, este último a fim de evitar decisões conflitantes, notadamente por ser a reses (1.974 – total de 1.054 machos e 920 fêmeas)
objeto também da Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.8.11.0077 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade e
também da
Ação de Tutela Cautelar Antecedente no 1000497-45.2021.8.11.0077
, bem como da
Ação no 1000891.31.2022.4.01.3601 em trâmite na Vara Federal de Cáceres
.

O efeito ativo foi indeferido (id. 150559683).

Na contraminuta, id. 155512150, os agravados defendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022367-52.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner

AGRAVADOS
:
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anitta Maldaner

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo de Instrumento
interposto pelos autores
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner e outros

é saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu liminar de
“
suspensão das ações sob no 1000980- 41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 E 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”
postulada na Ação de
Usucapião Extraordinária

proposta por
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
, aqui agravantes, em face de
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
, que tem por objeto obter o domínio sobre
“
1.974 reses (TOTAL DE 1054 MACHOS e 920 FÊMEAS) constantes no GTA⁄IDEA no 132356 (id no 96250483), por estar com a posse das reses desde 12/03/2013
”.

Buscam
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
autores
da Ação de
Usucapião Extraordinária c/c Liminar no 1001142-36.2022.8.11.0077
proposta em face de
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
,
a concessão de efeito ativo
, consistente no deferimento de liminar, a fim de obter a
“
suspensão das ações sob no 1000980-41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 E 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”
.

Em que pese as arguições, tem-se que a decisão impugnada fez por bem indeferir a liminar postulada, vale dizer, de
“
suspensão das ações sob no 1000980-41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 E 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”
.

Importante registrar que na
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.8.11.0077 proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
(agravados neste atual recurso)

em face de
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Marina de Souza Lopes Maldaner Yanhaguiara
e de
Travessão Agronegócios Eireli
,
foi deferida tutela de urgência

consistente no
sequestro

das 1.974 que se encontram depositadas nas Fazendas Santa Luzia, Lage de Pedra, Santa Fé, Vaca Baia, Coração do Brasil, Travessão Agronegócios LTDA, referentes as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA no 132356, nomeando-se o administrador da fazenda como fiel depositário, que são objetos desta atual ação e Usucapião.

E a
decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
na citada
Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.8.11.0077
foi mantida pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 1018088-23.2022.811.0000, julgado em 09.11.2022
.

De notar-se que, inclusive, a
decisão impugnada determinou
a conexão
desta ação de Usucapião

1001142-36.2022.8.11.0077
proposta por
Espólio de Elton Luiz Maldaner representado pelo inventariante Vinicius de Souza Lopes Maldaner, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, Vinicius de Souza Lopes Maldaner e Marina de Souza Lopes Maldaner
, aqui agravantes,
com a referida

Ação
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Tutela Antecipada no 1000980-41.2022.8.11.0077 da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade proposta por
Maria Annita Maldaner
e
Espólio de Alcino Bertholdo Maldaner
(agravados neste atual recurso).

Quanto a outra ação
, cuja suspensão também se pretende, verifica-se
tratar da
Tutela Cautelar Antecedente

no
1000497-45.2021.8.11.0077

que já foi até sentenciada
(16.9.2021 – indeferimento da petição inicial)
e está em grau de análise de recurso
.

“
Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Também não se verifica a existência de prejudicialidade externa, até porque além da Tutela Cautelar já te sido sentenciada (extinção por indeferimento da petição inicial) as ações (
Tutela Cautelar, Usucapião e Ação Declaratória De Nulidade De Certificação De Georreferenciamento Junto Ao Sigef/Incra c/c Cancelamento De Registro Imobiliário e Tutela De Urgência n° 1000891.31.2022.4.01.3601 em trâmite na Justiça Federal de Cáceres
) sequer se identificam. Aliás, como foi asseverado pelos próprios agravantes autores da Ação de Usucapião. Veja o fragmento das razões que lançaram no seu do Agravo (id. 14914472):

“
Lembra-se, ainda, há comprovada conexão por prejudicialidade (artigo 55, § 3o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) com os autos sob no 1000497- 45.2021.8.11.0077 e 1000891.31.2022.4.01.3601, independentemente da competência, uma vez que,
apesar de não serem idênticas
, possuem um vínculo de identidade entre si quanto a algum dos seus elementos caracterizadores, ou seja, o pedido de devolução das reses bovinas, em que a decisão da presente ação irá interferir diretamente no resultado das ações sob no autos sob no 1000980- 41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11.0077 e 1000891.31.2022.4.01.3601 e, para se evitar decisões conflitantes, não há como negar a necessidade de suspensão das ações.”

(grifei).

Quanto a
Ação Declaratória De Nulidade De Certificação De Georreferenciamento Junto Ao Sigef/Incra c/c Cancelamento De Registro Imobiliário e Tutela De Urgência n° 1000891.31.2022.4.01.3601 em trâmite na Justiça Federal de Cáceres

sequer se tem informação do atual estágio.

Aliás, sequer há coincidência de objetos e de pedidos daquela citada ação
(
Ação Declaratória De Nulidade De Certificação De Georreferenciamento Junto Ao Sigef/Incra c/c Cancelamento De Registro Imobiliário)

com esta de Usucapião, que tem por objeto
as reses transferidas por Elton Maldaner do cadastro de Alcino Bertholdo Maldaner através da GTA/INDEA no 132356
.

Ressalta-se ainda a falta de demonstração da probabilidade do direito e também do perigo
na demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos necessários à obtenção da pretendida antecipação de tutela.

Logo, é de ser mantida a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
É o sucinto relatório. DECIDO.

A antecipação de tutela, como cediço, somente poderá ser concedida mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil brasileiro, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor - “fumus boni juris” - e desde que demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - “periculum in mora”.

Logo, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, pela análise dos pedidos e documentos apresentados verifica-se que o pedido liminar não merece prosperar.

Apesar do alegado, a suspensão com base no art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica ao caso posto à análise,
pois a judicialização da ação de usucapião não torna secundário o objeto discutido nas ações que se pretende a suspensão e, tampouco obsta o prosseguimento da instrução processual naqueles feitos
.

Tratam-se de ações com ritos e propósitos distintos cuja instrução probatória mal se iniciou, e não há previsão legal para suspenção de ações com fundamento apenas no fato de que possuem as mesmas partes e versam sobre matérias semelhantes, ainda que estas sejam conexas, o que na espécie aparenta ocorrer apenas com relação aos autos de n. 1000980-41.2022.8.11.0077 por ser a única que, no mérito, em razão da pretensão anulatória, objetiva a retomada do gado que a parte autora alega ter direito por força da prescrição aquisitiva
.

Deve ser considerado ainda que, com exceção do processo acima,
não há que se falar em suspensão das demais ações, pois o feito de n. 1000497-45.2021.8.11. 0077 se encontra extinto e em fase recursal, enquanto os autos de n. 1000891.31.2022.4.01.3601 possui competência na Justiça Federal e não cabe ao Juízo a análise quanto ao seu processamento
.

Ademais, verifico ainda que
não há demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na espécie, primeiramente porque não há prova inequívoca nos autos de que a transferência dos semoventes para o patrimônio dos autores lhes garanta a usucapião, de forma que a probabilidade do direito pleiteado somente poderá ser auferida após a devida instrução processual, bem como porque não há perigo na demora ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação
, o que certamente não deve ser atribuído ao risco de prolação de decisões conflitantes, mormente porque referido problema pode ser sanado com a simples reunião das causas.

Sendo assim, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido
de tutela de urgência
apresentado e, determino, por ora, a conexão do presente feito com os autos de n. 1000980-41.2022.8.11.0077, devendo a Secretaria da Vara Única providenciar a vinculação dos processos no Sistema PJE.”

(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu
liminar de “
suspensão das ações sob no 1000980- 41.2022.8.11.0077, 1000497-45.2021.8.11. 0077 E 1000891.31.2022.4.01.3601, nos termos do art. 313, inciso I, alínea, “a”, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023